Tribunal: TJDFT
Processo: 0703683-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703683-46.2021.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ROSANITA PEREIRA BARBOSA APELADO: ROSANITA PEREIRA BARBOSA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, voltem conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator